Tribunal: TJMT
Processo: 1024038-60.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024038-60.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), CARLOS KINFUKU DANTAS - CPF: 013.661.511-27 (RECORRIDO), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 032.398.471-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA POR DUAS ECONOMIAS EM IMÓVEL COM HIDRÔMETRO ÚNICO. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO CADASTRAL. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE AUTÔNOMA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 414 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA E CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ERRO INJUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REITERAÇÃO DE CONDUTA E DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de serviço público contra decisão monocrática que deu parcial provimento
a
recurso inominado apenas para reduzir a compensação por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo a sentença que declarou inexigível a cobrança por segunda economia em imóvel residencial, determinou o refaturamento das contas e condenou a empresa à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cobrança por duas economias em imóvel com hidrômetro único encontra respaldo no Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça; (
ii
) estabelecer se houve erro justificável apto a afastar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (
iii
) determinar se a interrupção do fornecimento de água por débito indevido configura dano moral indenizável; e (
iv
) verificar a adequação da decisão monocrática que manteve a condenação com redução do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança por múltiplas economias em imóvel com hidrômetro único somente é legítima quando comprovada a existência de unidades autônomas de consumo, circunstância não verificada no caso
concreto, em que a estrutura existente no terreno constitui mera dependência acessória da residência principal.

A concessionária não comprovou a existência de duas unidades habitacionais independentes, limitando-se a realizar vistoria superficial e ignorando as provas documentais e audiovisuais apresentadas pelo consumidor.

A manutenção da cobrança indevida mesmo após reiteradas reclamações administrativas caracteriza erro injustificável, autorizando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A interrupção do fornecimento de água por débito indevido decorrente de erro da própria concessionária configura falha grave na prestação de serviço essencial e enseja reparação por danos morais.

O valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando a natureza do serviço, a reiteração da conduta e a função pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança por múltiplas economias em imóvel com hidrômetro único exige a comprovação da existência de unidades autônomas de consumo.

A manutenção de cobrança indevida após ciência do erro configura engano injustificável e autoriza a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A interrupção do fornecimento de serviço essencial por débito indevido decorrente de falha da concessionária configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.021; CF/1988, art. 5o, XXXII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 414 dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO interposto pela pessoa jurídica
AGUAS
DE SINOP S.A. contra a decisão monocrática proferida no ID 339337859, a qual conheceu do Recurso Inominado interposto pela ora
agravante e deu-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir o valor da compensação por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo
incólumes
os demais comandos da sentença de primeiro grau (
IDs
339061374 e 339061375).

O litígio originou-se a partir de Ação de Restituição de Quantia Paga cumulada com Reparação de Danos Morais (Petição Inicial ID 339061075 e 339061076), ajuizada por CARLOS KINFUKU DANTAS. Na exordial, o autor narrou que reside em um imóvel locado e que, desde fevereiro de 2023, vinha adimplindo regularmente as faturas de água. Relatou que, ao constatar um aumento expressivo nos valores cobrados a partir de julho de 2025, buscou atendimento junto à concessionária, sendo informado de que o acréscimo decorria da incidência de taxa de esgoto e de um faturamento calculado sobre o consumo de 20 metros cúbicos, sob a justificativa de que existiriam duas residências no mesmo terreno. O consumidor informou à empresa que a casa vizinha, embora possua o mesmo número, constitui terreno distinto e possui hidrômetro próprio. Afirmou que solicitou vistoria presencial (Protocolos
IDs
339061080 a 339061082), a qual não foi realizada de forma adequada pela concessionária, que se manteve inerte e insistiu na cobrança em duplicidade, procedendo, inclusive, a cortes no fornecimento de água.

O juízo de origem deferiu a inversão do ônus da prova (ID 339061093). Após a instrução processual, foi proferida a sentença (
IDs
339061374 e 339061375), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1. Declarar a inexigibilidade do débito referente às cobranças a título de segunda economia de água e esgoto, determinando o refaturamento das contas; 2. Condenar a requerida à restituição em dobro dos valores pagos em excesso; 3. Determinar o refaturamento da fatura de outubro de 2025 para exclusão da taxa de religação; e 4. Condenar a requerida ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Irresignada, a concessionária interpôs Recurso Inominado (ID 339061376). Na fase recursal, adveio a decisão monocrática ora impugnada (ID 339337859), que assentou a ocorrência de falha na prestação do serviço decorrente do erro cadastral e da cobrança abusiva, mantendo a restituição em dobro e a determinação de refaturamento. A decisão singular limitou-se a adequar o valor da condenação extrapatrimonial para R$ 3.000,00, com amparo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, advertindo expressamente a concessionária acerca da possibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, em caso de interposição de recurso manifestamente inadmissível.

Inconformada com o julgamento singular, a concessionária interpôs o presente Agravo Interno (ID 344820869). Em suas razões recursais, defende a legalidade da cobrança por múltiplas economias sob o argumento de que realizou vistoria e constatou a existência de duas edificações distintas no lote, invocando o Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta a legalidade da cobrança da tarifa de disponibilidade
de esgoto a partir de agosto de 2025. Impugna a determinação de restituição em dobro, alegando ausência de má-fé e a ocorrência de engano justificável calcado em normas regulatórias. Por fim, aduz a inexistência de danos morais, argumentando que a situação não ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano e que o corte do serviço constituiu exercício regular de direito.

Regularmente intimado, o consumidor agravado apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 347100914). Em sua manifestação, pugna pela manutenção da decisão monocrática e pelo não provimento do agravo. Reitera a inexistência de duas unidades residenciais autônomas, apontando que os vídeos juntados aos autos (
IDs
339061098, 339061386 e 347100921) evidenciam que a estrutura nos fundos do terreno trata-se apenas de uma despensa e lavanderia. O agravado
noticia
fatos supervenientes gravíssimos, informando que a concessionária, em flagrante descumprimento à sentença e à decisão de segundo grau, procedeu a novos cortes no fornecimento de água nos dias 08 de dezembro de 2025 e no mês de fevereiro de 2026, gerando novos protocolos de reclamação (ID 347100917). Com base nisso,
formula
pedido de tutela antecipada de urgência para impedir novos cortes, requer a aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial, bem como a condenação da agravante ao pagamento da multa por agravo interno protelatório e por litigância de má-fé.

É o relatório minucioso dos fatos processuais.

V O T O R E L A T O R

VOTO FUNDAMENTADO

Conheço do Agravo Interno, visto que interposto tempestivamente e com observância dos requisitos formais de admissibilidade, encontrando amparo legal no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais.

Passo à análise detida e aprofundada dos argumentos suscitados pela concessionária agravante, confrontando-os com as provas documentais carreadas aos autos, com a legislação consumerista de regência e com os preceitos do direito sancionador. O escrutínio da matéria revela que a insurgência da empresa prestadora de serviço público não encontra qualquer respaldo fático ou jurídico, revelando-se uma tentativa infrutífera de reverter um quadro de evidente falha administrativa e ofensa aos direitos básicos do consumidor.

Para garantir a melhor organização lógica e a exaustão da fundamentação exigida em sede recursal, dividirei as razões de decidir em tópicos específicos.

Erro de Classificação Cadastral e Inaplicabilidade do Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça

O primeiro pilar de sustentação do agravo interno repousa na alegação de que a cobrança por "duas economias" estaria integralmente amparada pela legislação regulatória e pelo Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante assevera que realizou vistoria no local e identificou duas estruturas edificadas no
mesmo terreno, o que justificaria a tarifação em dobro da parcela fixa e do volume mínimo. O argumento central da concessionária de que a cobrança por duas economias estaria amparada no referido precedente não prospera diante da realidade fática dos autos.

A falácia interpretativa da agravante reside na incompreensão do conceito técnico e jurídico de "economia" ou "unidade autônoma". O Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a licitude da metodologia de cálculo que exige uma parcela fixa por economia em imóveis com hidrômetro único, estabelece uma premissa inafastável: a cobrança somente é lícita desde que existam, de fato, múltiplas unidades autônomas de consumo sob um único medidor. A unidade autônoma pressupõe a capacidade de ocupação independente, configurando-se como residência, apartamento, sala comercial ou escritório devidamente segregados e estruturados para uso autônomo.

A análise acurada da prova documental afasta qualquer dúvida sobre a natureza da edificação. O consumidor logrou êxito em comprovar, por meio de extensos registros audiovisuais anexados ao processo (
IDs
339061098, 339061386 e 347100921), que a estrutura existente nos fundos do terreno constitui uma mera despensa e lavanderia, preenchida com entulhos, caixas e ferramentas. Tal espaço é indissociável da moradia principal e totalmente desprovido de individualidade habitacional ou comercial. Portanto, não se enquadra, sob nenhuma ótica interpretativa razoável, no conceito regulatório de unidade autônoma ou economia passível de faturamento isolado.

Agrava sobremaneira a situação a falha na vistoria perpetrada pela concessionária. A própria agravante admitiu em suas peças defensivas que realizou uma inspeção unilateral e superficial, muitas vezes observando o imóvel apenas pelo lado de fora do portão, sob a justificativa de que o morador estava ausente. Quando seus prepostos finalmente adentraram o lote, conforme fartamente demonstrado nas contrarrazões, ficou patente a inexistência de uma segunda residência. Ao ignorar a prova cabal produzida pelo consumidor e apegar-se a uma dedução presuntiva equivocada, a ré incorreu em erro crasso de classificação cadastral. Trata-se de uma conduta que atrai a incidência das normas do direito sancionador, posto que a empresa optou por penalizar o consumidor financeiramente em vez de aprimorar a precisão de seu banco de dados, falhando gravemente no dever de adequação e qualidade do serviço concedido.

Violação ao Dever de Informação e Desídia Administrativa

Ultrapassada a questão da classificação cadastral, cumpre analisar o comportamento administrativo da concessionária no trato com o usuário. A relação jurídica em apreço é eminentemente de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei n. 8.078/1990. Sendo a relação de consumo e tendo sido deferida a inversão do ônus da prova desde a fase inicial do processo (ID 339061093), cabia exclusivamente à
concessionária demonstrar cabalmente a existência de duas residências independentes no lote em questão, ônus do qual, inquestionavelmente, não se desincumbiu.

A documentação acostada evidencia uma verdadeira peregrinação imposta ao cidadão. O consumidor tentou solucionar a questão administrativamente por mais de noventa dias, período no qual gerou diversos protocolos de atendimento presencial e telefônico (
IDs
339061080 a 339061082). A inércia da empresa em realizar uma inspeção técnica eficaz, tempestiva e dialógica, preferindo o silêncio e a manutenção da cobrança viciada, forçou o usuário a buscar a intervenção do Poder Judiciário.

Esta conduta omissiva e desidiosa caracteriza falha na prestação do serviço e o manifesto desvio produtivo do consumidor. A teoria da perda do tempo útil ganha especial relevo neste cenário, pois o usuário foi subtraído de suas atividades laborais e de seu convívio social para tentar corrigir um erro sistêmico gerado única e exclusivamente pela má gestão da concessionária. Nos moldes do direito sancionador, a ineficiência administrativa que onera o tempo existencial do consumidor não pode ser tolerada, configurando infração direta ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever anexo de cooperação que deve nortear as relações contratuais de prestação de serviços públicos.

Configuração de Erro Injustificável para Restituição em Dobro

No que tange à restituição dos valores, a agravante pleiteia o afastamento da repetição em dobro, argumentando que sua conduta esteve amparada em interpretação de regulamentos normativos e que não houve demonstração de má-fé, o que configuraria o chamado engano justificável.

Esta argumentação é juridicamente frágil e
faticamente
insustentável. A restituição em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é devida quando o erro na cobrança não é justificável. No caso em tela, a insistência na manutenção da cobrança por duas economias após repetidas reclamações presenciais e a farta apresentação de provas documentais pelo usuário afasta, de forma definitiva, a tese de engano justificável. O erro perceptível no início da relação contratual transmuda-se em conduta ilícita reiterada a partir do momento em que o fornecedor é alertado do equívoco e escolhe deliberadamente não
corrigi-lo
.

A má-fé e o descaso institucional restaram escancarados. A conduta da ré, que optou por manter a cobrança inflada em seu sistema de faturamento e utilizar a medida extrema do corte de água para coagir o consumidor ao pagamento de valores inexigíveis, demonstra uma postura frontalmente contrária à boa-fé objetiva. O exercício abusivo da posição de monopólio na prestação do serviço essencial, impondo o pagamento de uma duplicidade tarifária sob a ameaça de privação de recurso hídrico, atrai a resposta enérgica do ordenamento jurídico. A repetição do indébito em dobro atua, neste contexto, como instituto de direito
sancionador patrimonial, com finalidade precipuamente pedagógica e repressiva, visando desestimular a adoção de posturas corporativas que ignoram as demandas legítimas dos administrados.

Manutenção do Dano Moral pela Privação de Serviço Essencial

Por derradeiro, analiso o pleito de afastamento da condenação por danos morais ou a redução do seu valor. A decisão monocrática já havia promovido a adequação do montante indenizatório, reduzindo-o da quantia original de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00. Contudo, a agravante insiste na tese de inexistência de abalo extrapatrimonial, alegando tratar-se de mero dissabor decorrente de divergência interpretativa de faturamento.

É imperioso destacar que o serviço de fornecimento de água potável é bem essencial à dignidade da pessoa humana e à saúde pública. A interrupção do fornecimento de água por débito reconhecidamente indevido, originado por erro exclusivo e negligência da própria concessionária, ultrapassa largamente a fronteira do mero dissabor aborrecimento cotidiano. A privação do recurso hídrico gera angústia, humilhação e severo desequilíbrio no cotidiano familiar, constituindo dano moral presumido pelas próprias circunstâncias do evento lesivo.

Ademais, os autos revelam a existência de fato superveniente de altíssima gravidade e reiteração de danos. Conforme noticiado de forma irrefutável nas contrarrazões do consumidor, a concessionária efetuou novos cortes no fornecimento de água (comprovados pelos protocolos acostados no ID 347100917 e vídeos do ID 347100921) mesmo após a prolação da sentença de mérito e da decisão monocrática de segundo grau. A empresa descumpriu flagrantemente a ordem judicial que determinou o refaturamento imediato das contas e a abstenção de novas interrupções.

Essa contumácia comportamental demonstra o total desrespeito da concessionária não apenas para com a pessoa do consumidor, que foi obrigado a mendigar baldes de água com a vizinhança para suprir suas necessidades básicas, mas também caracteriza uma afronta direta à autoridade do Poder Judiciário. A reiteração do ato ilícito em pleno curso do cumprimento da ordem judicial corrobora a tese de que a empresa atua à margem das balizas legais de proteção ao consumidor.

No que tange à razoabilidade do quantum indenizatório, o valor de R$ 3.000,00, já minorado em sede de decisão monocrática, revela-se extremamente moderado e até benevolente diante da extrema gravidade e sucessão das condutas ilícitas praticadas pela ré. A fixação deste montante atende com rigor aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função pedagógica da reparação civil. A redução pleiteada pela agravante caracterizaria um aviltamento do instituto do dano moral, esvaziando por completo seu viés de
direito sancionador e servindo como incentivo para que a empresa persista em suas práticas deletérias de faturamento abusivo e cortes ilegais.

Da Multa por Agravo Interno Manifestamente Improcedente

A decisão monocrática proferida anteriormente advertiu expressamente a concessionária recorrente sobre a possibilidade de aplicação da sanção prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. A despeito do alerta, a agravante optou por interpor o presente Agravo Interno, repetindo teses fáticas já superadas pela prova documental irrefutável constante nos autos e insistindo em fundamentos jurídicos inaplicáveis à realidade do imóvel do consumidor.

A interposição do recurso não trouxe nenhum elemento novo capaz de infirmar as conclusões da decisão singular. Trata-se de expediente recursal que se limita a rediscutir matérias exaustivamente analisadas e decididas de forma fundamentada, configurando o caráter manifestamente improcedente e protelatório do recurso. A sobrecarga do aparelho judiciário com recursos desprovidos de lastro fático razoável atenta contra a garantia constitucional da duração razoável do processo.

Por conseguinte, impõe-se a aplicação da multa legalmente prevista, revertendo em favor do consumidor agravado, como medida de repressão à litigância recursal abusiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e exaustivamente fundamentado, CONHEÇO do Agravo Interno interposto por
AGUAS
DE SINOP S.A. e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a inexigibilidade da cobrança em duplicidade, a restituição em dobro e a compensação por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
majora para
1
0
% sobre o valor
da condenação
, com amparo no que determina a legislação processual civil vigente.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026